Tribunal: STF
Processo: RE 483152
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. 
   Contribuição para custeio da assistência saúde. Impossibilidade de 
   compulsoriedade. Precedentes. ADI n. 3106. RE-RG 573.540. 3. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.